Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-90.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002899-90.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DELMIRENE DE CARVALHO ATAIDES CARNEIRO - CPF: 535.084.911-53 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DELMIRENE DE CARVALHO ATAIDES CARNEIRO
.

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO –

TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA BANCÁRIA DA PARTE APELANTE
–

DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade
dos descontos
, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. A
perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato
de empréstimo consignado.

3. Age em exercício regular do direito, a instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário conforme contrato entabulado entre as partes, sem provas do vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução
em dobro
dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado
que alega
não
ter
contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inidoneidade dos documentos juntados pela parte apelada.

2.
Da existência de danos morais.

3. Da necessidade de
devolução de valores descontados indevidamente
.

4.
Da aplicação da tese repetitiva no Tema 1.061 do Superior do Tribunal de Justiça.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DELMIRENE DE CARVALHO ATAIDES CARNEIRO
.

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se
t
rat
a
de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que
exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças que
julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução
em dobro
dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos
em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado
que alega
não
ter
contratado
.

1. Da inidoneidade dos documentos juntados pela parte apelada.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a
r.
sentença guerreada deve ser mantida,
em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos
.

Saliento que, o conjunto fático-probatório formado nos autos, consoante documentos arrolados aos autos, tais como:

Cédula de Crédito Bancário (CCB) Nº
50-9141150/21
(ID.
207080247
);

Documentos Pessoais (ID. 207028219 – pág.
3
);

Transferência Eletrônica Disponível – TED “
SPB
” Nº
8729579
(ID.
207080249
)
;

Demonstrativo de operações (ID.
207080248
)

demonstram satisfatoriamente a inexistência de fraude, eis que, não ficou evidenciado qualquer vício na contratação do empréstimo consignado
,
cujo valor
foi depositado via TED (ID.
207080249
) em conta da parte apelante
, embora haja impugnação pela parte apelante quanto
ao teor do documento arrolado aos autos
, isto por si só não torna o documento inidôneo, devendo a parte
autora da ação
utilizar fundamentos e meios de prova que demonstrem
minimamente
a constituição do seu direito
, conforme preconiza o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil
,
ato
que não restou comprovado nestes autos.

Outrossim, a perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato entabulado entre as partes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção,
DJe
de 09/12/2021).
3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)
(grifo nosso)

Ademais, conforme ID. 207028222 –
pág
45, verifica-se que
foi depositado
em conta
da parte apelante
o valor contratado a título de empréstimo consignado, outrossim, a parte apelante não comprovou satisfatoriamente nos autos que tenha buscado pela via administrativa a
solução da lide, bem como, a devolução do valor depositado, razão pelo qual entendo que deve rejeitado a tese da parte apelante.

Portanto, não restou comprovado a responsabilidade do banco apelado, eis que, agiu no exercício regular do direito ao efetuar os referidos descontos em decorrência da contratação do empréstimo consignado, entabulado entre as partes, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais e materiais a serem indenizados.

2
. Da aplicação da tese repetitiva no Tema 1.061 do Superior do Tribunal de Justiça.

Tal tese recursal abordado no presente tópico, não merece acolhimento, eis que, como apontado no tópico 1, constata-se que restou suficientemente comprovado a autenticidade da relação jurídica entre as partes, pois, presentes os elementos de formação do negócio jurídico, a saber, dos planos de existência, validade e eficácia, não restando comprovado o vício de consentimento na contratação do empréstimo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, n
a
i
ntegralidade
, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, ressalvado eventual benefício de Justiça Gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024